Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[I. L. GOMES DE ARRUDA - ME - CNPJ: 04.114.883/0001-11 (AGRAVANTE), IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA - CPF: 785.581.311-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando fracassadas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

No caso houve cumprimento dos requisitos legais para a efetivação da citação por edital no executivo fiscal, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
L. GOMES DE ARRUDA - ME e IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA,
via Defensoria Pública
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que, nos autos da
Execução Fiscal n°
2446-29.2010.811.0006 - Código 97378
, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que decidiu “Exceção de pré-executividade” pelo indeferimento da alegada nulidade da citação por edital.

Em suas razões recursais, os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada “
(...)
com a finalidade de declarar a nulidade da citação editalícia e todos os atos processuais posteriores, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização dos agravantes, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ
”.

Contrarrazões ao ID Num.10899970.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Primeiramente, verifico a possibilidade de manejo da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que pretende a nulidade da citação e a matéria ventilada não demanda dilação probatória.

Na origem, o agravado ESTADO DE MATO GROSSO promoveu Ação de Execução Fiscal em desfavor dos agravantes, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Certidão da Dívida Ativa.

Da análise dos autos da
Ação de Execução Fiscal
n°
2446-29.2010.811.0006 - Código 97378
, extrai-se os seguintes andamentos quanto a citação dos devedores:

- ID Num.5755153, devolução de “AR” assinalado “Mudou-se”
.

- ID Num.5755155, Certidão emitida por Oficial de Justiça “NEGATIVA”, informando que não foi possível proceder a citação da parte requerida I.L. GOMES DE ARRUDA-ME na pessoa de seu representante IWANA LUIZA GOMES DE ARRUDA, “
uma vez que fui informada pelo ex-marido Sr. Sebastião que a requerida mudou-se para Cuiabá-MT há 06 anos, não soube informar o seu endereço
”.

- ID Num.5755162, Certidão emitida por Oficial de Justiça de citação negativa, porque não foi localizado o endereço.

- ID Num. 5755162, o ESTADO manifestou e requerendo a citação por edital.

- ID Num.5755163, foi deferida a citação por edital e demais atos executórios.

- ID Num.5755163 e 5755165, foi expedido o edital, afixado, publicado e certificado o decurso do prazo para apresentação de defesa.

Verifica-se que, somente depois de todas as providências exigidas pela lei é que a citação por edital foi deferida e cumprida dentro das formalidades legais, e, não atendido o chamamento pelas partes executadas (agravantes), foi nomeada Defensoria Pública para atuar como curadora especial dos devedores.

Ato contínuo, a Defensoria Pública na função de Curadora Especial, opôs a Exceção de Pré-executividade, e arguiu a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização dos devedores.

No que diz respeito da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Denota-se, dos dispositivos legais supracitados que, tratando-se de Execução Fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. (...) a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
(....). (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

No caso em questão
,
a citação por edital fora realizada
somente depois
de frustradas tentativas de citação por
carta
registrada com aviso de recebimento, bem como diligência através de Mandado via Oficial de Justiça, em absoluta conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, entendo que a Fazenda Pública agiu em rigorosa obediência ao estabelecido na Lei de Execução Fiscal, como também no que se refere ao posicionamento jurisprudencial desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, de modo que a manutenção do
decisum
é medida impositiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021